Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703846-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIO ALVES DOS REIS AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS DE TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, pela qual, em mandado de segurança (0700978-41.2022.8.07.0018), indeferido o pedido liminar para permitir ao impetrante firme contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática nos termos dos Editais 27/2021 e 30/2021. Esta a decisão: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA/DF. O impetrante informa que é bacharel em Economia e que possui diploma de habilitação no Programa Especial de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, o qual equivale, na sua ótica, a licenciatura na área de ciências exatas e tecnológicas (notadamente na disciplina matemática). Narra ter logrado aprovação em processo seletivo público promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal – SEE/DF destinado à contratação de professores temporários, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 27/2021. De acordo com a inicial, o demandante foi aprovado dentro do número de vagas fixado pelo instrumento convocatório para os professores da disciplina matemática. Contudo, o impetrante informa que ‘(...) ao buscar a Regional de Ensino de Taguatinga/DF, para assinar o contrato, foi impedido, sob a alegação de que não poderia, visto que os cursos que o Impetrante é habilitado, estaria em desacordo com o Item 2.30 do Anexo I do Edital 27/2021, retificado no Edital 30/2021 e, não é o mesmo exigido no Edital, é apenas ‘equivalente’.’ (id. n.o 114789450, p. 9). O requerente sustenta que ‘(...) a exigência que tenta impedir o Impetrante, criada a tempo e modo, é plena e flagrantemente ilegal, considerando que o Impetrante sempre assinou contrato com estas mesmas formação e documentação.’ (id. n.o 114789450, p. 10). A justificativa para essa afirmação, diz o requerente, reside no fato de que MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS vivenciou situação idêntica com a Administração Pública no princípio do ano de 2019 (também envolvendo processo seletivo público destinado à contratar temporariamente professores para a rede pública de ensino do Distrito Federal), a qual motivou a impetração do mandado de segurança n.o 0701064-17.2019.8.07.0018, que por sua vez foi distribuído para o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Segundo o demandante, o juízo natural competente para o processamento do caso paradigma concluiu que a qualificação acadêmica do impetrante era idônea para atender aos requisitos previstos no Edital daquele certame passado, razão pela qual o Poder Público findou por contratar o requerente para poder desempenhar temporariamente a função de professor de matemática. Na causa de pedir próxima, o demandante sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto (i) ‘A exigência da Autoridade Impetrada está fora dos marcos legais, porquanto, mesmo apresentando o Diploma que demonstra expressamente que possui habilitação de Matemática, a mesma negou o direito líquido e certo ao Impetrante em firmar contrato temporário com a Secretaria da Educação, coisa que já vem fazendo a anos, com a mesma documentação/habilitação.’ (id. n.o 114789450, p. 11); e porque (ii) o expediente adotado pelo Estado viola os princípios previstos na Lei n.o 9.784/1999, mormente o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão de medida liminar, ‘(...) para o justo fim de suspender os efeitos da DECLARAÇÃO DE NEGATIVA de 04/02/22 - determinando-se à AUTORIDADE COATORA que permita que o Impetrante firme/assine o Contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática, nos termos do Edital 27/2021, retificado no Edital 30/2021, visto que o mesmo, preenche os requisitos Legais, no tocante à exigência contida no Item 2.30, pois possui habilitação Legal para ministrar tal matéria.’ (id. n.o 114789450, p. 16, Seção VI, item ‘i’). No mérito, pleiteia ‘(...) a confirmação da medida liminar, confirmando-a e concedendo a Segurança, pleiteada no presente Writ of Mandamus, para o justo fim de aniquilar, esvaziar, declarar NULA a aludida DECLARAÇÃO DE NEGATIVA – por negar validade ao Diploma do Impetrante que possui habilitação Legal equivalente para ministrar aula de Matemática.’ (id. n.o 114789450, p. 16, Seção VI, item ‘iii’). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme consignado no relatório, o thema decidendum concerne à análise do (não) preenchimento, por candidato devidamente aprovado nas fases anteriores de processo seletivo público, dos requisitos mínimos previstos no Edital de certame público para o ingresso no quadro de pessoal do serviço público do Distrito Federal, mediante vínculo temporário (art. 37, IX, da Constituição Federal). De acordo com o Edital n.o 30, de 13/10/2021, o qual se prestou a retificar o Edital n.o 27, de 22/09/2021 – que por sua vez regulamenta o processo seletivo de contratação de professores temporários da rede pública de ensino do Distrito Federal (id. n.o 114789461): 2 DA RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 E 2.30 DO ANEXO I (...) e) O subitem 2.30 (Componente Curricular: MATEMÁTICA) passa a ter a seguinte redação: ‘Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou bacharel em cursos de Engenharia com complementação pedagógica Programa Especial de Licenciatura (PEL) em Matemática.’. Consta nos autos que o impetrante, a despeito de ter logrado concluir curso equivalente a uma ‘licenciatura plena’ (id. n.o 114789467), é graduado em ciências econômicas (id. n.o 114789468). Cuida-se de uma circunstância de fato não contemplada no subitem do Edital que fixa os pressupostos mínimos para a investidura no cargo de professor temporário da SEE/DF especializado na disciplina matemática. Ainda a respeito do Certificado de id. n.o 114789467 (o qual, na ótica do requerente, é o documento que lhe credencia, academicamente, a ministrar aulas de matemática), chama a atenção do Juízo o histórico de conclusão do referido programa especial de formação pedagógica de docentes, no qual consta que a área de conhecimento aprofundada pelo demandante foi a de ‘Ciências Humanas, Letras e Artes’ (p. 3). Trata-se de objeto de estudo um tanto quanto distante do universo objetivo e exato da matemática. Vale ressaltar que nenhuma das disciplinas estudadas pelo impetrante são claramente concernentes às ciências exatas; e que no documento subscrito pelo Magnífico Reitor da instituição de ensino não consta qualquer menção no sentido de que a titulação alcançada pelo requerente é específica para a área de conhecimento da matemática, ou mesmo para as ciências exatas em geral. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos [1]. Nesse pórtico, constatando-se, à vista dos documentos que acompanham a petição inicial, que o impetrante, aparentemente, não atente aos requisitos mínimos fixados no Edital do processo seletivo para a assunção no cargo de professor temporário da SEE/DF (disciplina matemática), pode-se concluir que o pedido antecipatório formulado é desprovido de probabilidade jurídica, a qual é requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência almejada na presente impetração. Além disso, fica a impressão de que eventual conclusão do Juízo em sentido contrário implicaria, em último grau, inobservância ao princípio da legalidade, o qual é um mandado de otimização cardeal para o regime jurídico-administrativo (art. 37, caput, da Constituição Federal). A esse respeito, vale trazer a colação importante lição do prof. José dos Santos Carvalho Filho, O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita. (...) É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude. [2] Por fim, é significativo destacar que os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal se circunscrevem à situação fática esboçada no mandado de segurança n.o 0701064-17.2019.8.07.0018 (qual seja o certame anterior), não havendo falar em vinculação deste Órgão Jurisdicional ao posicionamento final adotado pelo referido Juízo no caso paradigma. Nessa ordem de ideias, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único – CJUFAZ1A4, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” – ID 114941454 do processo originário. Nas razões recursais (ID 32540215), o exequente MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS, ora agravante, alega que “é graduado em ciências econômicas e possui titulação em ‘curso equivalente a uma licenciatura plena’ NA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – DISCIPLINA MATEMÁTICA”, o que atenderia à exigência dos Editais 27 e 30 do processo seletivo de contratação de professores temporários da rede pública de ensino do Distrito Federal (ID 32540215, pp. 5-6). Argumenta que no ano de 2019 teve a segurança concedida por esta Corte em caso semelhante, envolvendo as mesmas partes e para o mesmo cargo ora pleiteado, mantida quando do julgamento da remessa necessária (ID 32540215, p. 7). Afirma que “em razão da sua qualificação acima destacada que o Agravante firmou diversos outros contratos da mesma natureza ao longo dos últimos 15 (quinze) anos com a Secretaria de Educação do Distrito Federal – documentos de comprovação id no 114789474, se mostrando irrazoável e nítido comportamento contraditório por parte da Administração Pública a negativa da sua contratação” (ID 32540215, p. 7). Afirma que “resta evidente O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE firmar o Contrato de Professor Substituto Temporário – especialidade matemática, período diurno, referente ao ano letivo em curso, nos termos do Edital 27/2021, retificado no Edital 30/2021” (ID 32540215, p. 8). Requer, ao final: “( ) b) que seja deferido, liminarmente, e seja antecipada a tutela recursal, inaudita altera pars, pois se acham presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, reformando a decisão objurgada, para o justo fim de suspender os efeitos da DECLARAÇÃO DE NEGATIVA de 04/02/22 - determinando-se à AUTORIDADE COATORA que permita que o Agravante firme/assine o Contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática, nos termos do Edital 27/2021, retificado no Edital 30/2021, visto que o mesmo, preenche os requisitos Legais, no tocante à exigência contida no Item 2.30, pois possui habilitação Legal para ministrar tal matéria; c) ao final, após ouvido a i. Autoridade Impetrada, que seja provido o presente recurso, cassando in totun (sic) a r. decisão vergastada proferida pelo juízo monocrático, confirmando a tutela de recursal ora pleiteada.” – ID 32540215, p. 9. Preparo recolhido (IDs 32540217 e 32540221). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Além disso, dispõe a Lei 12.016/2009 que: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ( ) § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. ( )” Agravo de instrumento interposto com base no inciso I do art. 1.015 do CPC e no § 1o do art. 7o da Lei 12.016/2009 (decisão que denega liminar, ID 114941454 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Consta na origem que o impetrante MAURO LÚCIO ALVES DOS REIS participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Componente Curricular MATEMÁTICA, aprovado na 54a posição (ID 114789462, p. 2). Após a entrega de envelope lacrado contendo os documentos exigidos no edital do certame em 2/2/2022 (ID 114789464), o impetrante foi notificado por e-mail para providenciar com urgência a regularização da documentação enviada, pois segundo a unidade de conferência, “[o] diploma de ensino superior não atende ao item 2.30 do Anexo I do Edital no 27/2021, retificado no Edital no 30/2021”. Requerida a reavaliação dos documentos apresentados, o setor responsável respondeu que: “Ante ao exposto, a documentação apresentada pelo candidato não está prevista nas exigências editalícias, para prestar serviços na função de professor, na condição de contrato temporário, no componente curricular: Matemática, tendo em vista que não há previsão expressa no referido Edital que cite como requisito: o diploma de conclusão de curso de bacharelado em Ciência Econômicas com complementação pedagógica, de forma que o professor não se enquadra, no presente momento, em nenhuma das condições previstas no edital vinculado ao Processo Seletivo Simplificado para a disciplina Matemática.” – ID 114789466, p. 2. O Edital 27/2021 assim previa quanto às atribuições básicas e requisitos específicos para o cargo de Professor Substituto – Componente Curricular: Matemática: “( ) 2.30 PROFESSOR SUBSTITUTO- Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” – ID 114789458, pp. 19-20. As exigências foram retificadas no Edital 30/2021: “( ) e) O subitem 2.30 (Componente Curricular: MATEMÁTICA) passa a ter a seguinte redação: “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, ou bacharel em cursos de Engenharia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em Matemática”. – ID 114789461, p. 1. Dos documentos acostados, vê-se que o impetrante/agravante é bacharel em Ciências Econômicas (diploma de ID 114789468) e concluiu Programa Especial de Formação Pedagógica, “fazendo jus ao Certificado equivalente à LICENCIATURA PLENA”, disciplina Matemática, nos termos do certificado de ID 114789467, emitido pela Universidade Católica de Brasília. Nesse cenário, vislumbro probabilidade do direito em favor do impetrante/agravante, na medida em que sua formação, embora seja em Ciências Econômicas (não prevista no Edital), há habilitação equivalente à licenciatura plena em Matemática, devendo, a princípio, ser suficiente a comprovar a exigência de “conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática” prevista no certame (item 2.30 do Edital). Ademais, consta nos autos que o impetrante/agravante, com a mesma qualificação já apresentada, ocupou o cargo de Professor Temporário da Secretaria de Estado de Educação do DF nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 (IDs 114789474). No ano de 2019, o impetrante/agravante teve a liminar deferida e a segurança concedida no MS 0701064-17.2019.8.07.0018 “de modo a tornar sem efeito o ato que não reconheceu como válida a documentação apresentada pelo impetrante, bem como determinar sua contratação para a função de professor temporário, nos termos em que aprovado no processo seletivo regido pelo Edital 040/2018-SEEDF, obedecida a ordem de classificação” (ID 114789476). Nesse ponto, insta frisar que deve o Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. Em outras palavras, se foi judicialmente assegurada a participação no certame anterior com a mesma qualificação ora apresentada (e que, repise-se, também foi aceita pelo próprio DF entre os anos de 2009 a 2015), razoável reconhecer a validade da documentação apresentada. Assim, tenho como provável o direito deduzido neste recurso. De outra parte, o perigo de dano irreparável também está demonstrado. O ano letivo na rede pública de ensino se inicia em 14/2/2022[1]. A recusa em celebrar contrato temporário em razão da qualificação apresentada o impedirá que exercer o cargo para o qual foi aprovado, caso preenchidos os demais requisitos exigidos. Ante o exposto, em sede de cognição sumária e sem prejuízo posterior reexame da matéria, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar à autoridade coatora reserve uma vaga ao impetrante até o julgamento do mérito em relação à exigência do item 2.30 do Edital 27/2021, retificado pelo Edital 30/2021. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a autoridade coatora, com urgência, para cumprimento da decisão no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.educacao.df.gov.br/aulas-comecam-em-14-de-fevereiro-de-2022/ Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora